Tribunal: STF
Processo: RHC 63782
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA APRESENTAR
DEFESA. NÃO SE CONFIGURA NULIDADE SE NÃO HÁ PREJUIZO PARA A DEFESA.
POR OUTRO LADO, CONSOANTE DISPÕE O ART. 366 DO CPP, O PROCESSO
SEGUIRA A REVELIA DO ACUSADO QUE CITADO OU INTIMADO, DEIXA DE
COMPARECER SEM MOTIVO JUSTIFICADO. ORA, SE O RÉU INTERPOS APELAÇÃO,
FORAGINDO-SE EM SEGUIDA, NÃO CABIA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECLAROU DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO, A VISTA DA FUGA DO
CONDENADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.